Tribunal: STF
Processo: HC 239143
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 191.254/MT, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de organização criminosa (art. 2º, §4º, V, da Lei 12.850/2013).



    Conforme relatado, As investigações desenvolvidas pela Polícia Federal propiciaram a apreensão de quase 4 (quatro) toneladas de cocaína, além da identificação de diversos associados, suas tarefas, bem como os veículos e aeronaves utilizados para o desempenho das atividades ilícitas. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO GRÃO BRANCO. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de ser prematura a apreciação da questão de mérito pela via do habeas corpus, quando interposta apelação na origem, recurso próprio para a análise das alegações.



    2. Agravo regimental desprovido 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, nos termos seguintes: (a) afastar a circunstância negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, em razão da fundamentação inidônea, bem como porque foram utilizados para a condenação do paciente, em notável bis in idem; (b) afastar a circunstância negativa das consequências do crime em razão da fundamentação inidônea; (c) readequar o quantum de aumento fixado pelo Juízo singular e mantido para cada vetorial desfavorável, utilizando-se o parâmetro de 1/6 da pena mínima cominada; (d) em razão da fundamentação inidônea utilizada para a exasperação da pena pela causa de aumento, fixando o patamar no mínimo legal (1/6); e (e) fixando o regime semiaberto para cumprimento da pena, pois a condenação não ultrapassa 8 (oito) anos, nos termos do Código Penal. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações relacionadas à revisão da pena não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Se não bastasse, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 04/12/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 06/2/2009; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 21/3/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 22/10/2012).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente